Tribunal: STF
Processo: HC 226054
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de J.F.L, apontando como autoridade coatora a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que não conheceu da Pet no AREsp nº 2249778/PA. 



    Depreende-se dos autos que a paciente foi condenada 09 (nove) anos e 04 (quarto) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, ante a prática do delito de estupro, previsto no art. 217-A, caput do CP.



    Sustenta o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal decorrente do não conhecimento do AREsp no Superior Tribunal de Justiça, aduzindo não ter sido indicado o suposto equívoco na representação, apenas abrindo-se prazo para correção.



    Ressalta que, em razão disso, a paciente está sujeita à prisão decorrente da sentença condenatória. 



    Requer, 



    3.1 – A concessão da LIMINAR ora pretendida, em caráter de urgência, para garantir a liberdade ambulatorial da paciente e impossibilidade de expedição de mandado de prisão, até o julgamento do presente remédio; e



    3.2. – Preliminarmente, seja concedida a ordem impetrada, para seja reconhecida a ilegalidade das decisões da presidente do STJ que negaram conhecimento ao ARESP e determinou o trânsito em julgado daquele processo, por total excesso de formalismo, ordenando assim seja o feito analisado em seu mérito; 



    3.3, No mérito, seja o presente HC recebido, conhecido e julgado favoravelmente para que a paciente seja absolvida, pois provada sua inocência conforme a própria retratação da vítima no MPPA de Gurupá, cabendo assim o HC substitutivo de revisão criminal, bem como seja garantido o direito de ir e vir da paciente, vez que evidentemente prejudicado com o trânsito em julgado de seu processo de conhecimento e dos recursos supervenientes”



    (...)



    É o relatório. Decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente